Tribunal: TJBA
Processo: 8001495-48.2022.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001495-48.2022.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

APELADO: ROZANI MOREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
LAIANNE VICTORIA SOUZA E SOUZA, VICTOR HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA. PROFESSORA MUNICIPAL APOSENTADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. TERMO INICIAL. DATA DA APOSENTAÇÃO.
PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPETITIVO.

LICENÇAS-PRÊMIOS NÃO-GOZADAS E NÃO COMPUTADAS EM DOBRO PARA APOSENTADORIA. INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a pretensão edificada na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2. A questão em discussão consiste em saber se a autora faz jus à indenização em virtude de
licenças-prêmios não usufruídas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

3.
De logo,
rejeita-se a alegação preambular de incidência da prescrição como meio de extinguir a ação, pois o STJ, em julgamento realizado sob a técnica do artigo 543-C, do CPC de 1973 (recursos repetitivos), consolidou o entendimento no sentido de que o prazo prescricional para ajuizamento de ação em busca de recebimento de indenização por licenças-prêmios não usufruídas é de cinco anos após a aposentação,
prazo este cumprido quando do ajuizamento da demanda.

4.
Sendo assim, não há que se cogitar em prescrição na hipótese, considerando que aposentadoria da ora apelada ocorreu
no dia
1º
de julho de 2019,
ao passo que a presente
ação foi aforada em 8 de junho de 2022, dentro do prazo quinquenal, portanto.

5.
Superada tal questão, no que tange a assertiva de que a demandante não completou "...
os períodos quinquenais exigidos, tendo se aposentado antes de completar o período necessário para adquirir o direito à licença-prêmio
...", impõe-se acentuar que, tão somente, o último quinquênio apontado na vestibular (março de 2015 a março de 2020), deixou de ser preenchido pela ora recorrida, o que foi observado pela magistrada primeva ao reconhecer o direito à indenização
por 2 (duas) licenças-prêmios não usufruídas
,
totalizando 6 (seis) meses,
contrariamente ao pleito inaugural de ressarcimento por 3 (três)
licenças-prêmios não usufruídas.

6. Por fim, revela-se desnecessário que, "...
seja ajustada a base de cálculo para a indenização, considerando exclusivamente a última remuneração da Apelada
...", pois foi exatamente este o parâmetro utilizado no pronunciamento objurgado, em harmonia com o artigo 102 da
Lei Municipal n. 06/90.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001495-48.2022.8.05.0230
, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE SANTO ESTEVÃO e como apelada ROZANÍ MOREIRA DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator
.

JR 02